Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos de no 0742982-47.2022.8.07.0001, tendo como parte agravada o Estado de Goiás. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos, Id. 42835100: “ A rigor a cláusula de eleição de foro é válida, sendo um dos critérios admitidos para fixação da competência, conforme estabelecido pelo art. 63 do CPC. Todavia, admite-se que a cláusula de eleição de foro seja reputada ineficaz na hipótese em que esta se mostrar abusiva, como se dá na espécie, visto inexistir qualquer justificativa para o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. Esta ação de declaração de nulidade de ato administrativo que negou aos autores o ressarcimento de valores possui como fundamento o contrato de compra e venda de ações e outras avenças (ID n.o 142348649) firmado entre as partes, no qual foi fixado foro de eleição em Brasília/DF (cláusula 8.1, pág. 22, ID n.o 142348649). Ocorre que, conforme se depreende da inicial, nenhuma das partes possui domicilio em Brasília/DF, nem existe qualquer liame mínimo que vincule a relação jurídica obrigacional discutida no feito à Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes. Neste contexto, impõe-se reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro em tema, pois inequívoca a sua abusividade. [...] .” Em suas razões recursais, Id. 42835093, os recorrentes afirmam que, na origem, ajuizaram ação ordinária em face do Estado de Goiás, cujo objeto é a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, com imposição de obrigação de fazer ao agravado. Aduzem que o seu pedido está fundamentado em contrato firmado com a parte agravada, no qual consta a cláusula de eleição do foro, sendo este o da Comarca de Brasília. Afirmam que no Edital de Leilão que privatizou a CELG, primeira agravante, a cláusula de eleição de foro já havia sido definida. Reportam-se à Lei 8.666/1993, em especial aos seus artigos 41 e 55, e que o entendimento no sentido de que a cláusula de eleição de foro seria abusiva macula tais dispositivos. Tecem arrazoado sobre a questão da competência, citando artigos da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Goiás e, por fim, afirmam que a escolha da Comarca de Brasília já constava no Edital 01/2016 CELG-D. Requerem, por fim, a concessão do efeito suspensivo, até que o Colegiado aprecie o mérito desta questão, sob pena de, na origem, os autos serem remetidos à Comarca da cidade de Goiânia. No mérito, pedem o provimento do presente recurso. Preparo regular, Id.42835097 . É o relatório. Passo a decidir. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão a eventual recurso de apelação. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta análise inicial, própria do exame da presença dos requisitos autorizadores da medida postulada, tenho que os mesmos se fazem presentes. A controvérsia recursal reside verificar a competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta em desfavor do Estado de Goiás, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. A concessão da tutela de urgência neste momento objetiva assegurar o resultado útil do recurso, isso por que, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão remetidos de imediato à comarca de Goiânia/GO, esvaziando-se o pronunciamento de 2o Grau. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo até que sobrevenha a decisão final do Colegiado. A concessão de liminar ao recurso pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior. Some-se a isso a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pela 3a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora